Tribunal: STF
Processo: AC 1630
Classe: AC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. LIMINAR QUE OBJETIVA O EFEITO SUSPENSIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 634 E 635/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ao tempo da propositura da ação, não estavam presentes os requisitos para o cabimento da Ação Cautelar. Ausente, na origem, o juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, incidem as Súmulas nº 634 e 635/STF, pelo que não se pode conhecer da Ação.



    2. Decisão agrava mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo regimental desprovido.